Tribunal: TJES
Processo: 5009393-59.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 5009393-59.2023.8.08.0047

EMBARGANTE
:
IVAN MARTINS FALCÃO E OUTRO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de Chayene Evelyn Carvalho Moraes e Ivan Martins Falcão em face de acórdão que fixou a competência da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para processar e julgar o feito originário. Alegam nulidade por suspeição de magistrado, ausência de peça inicial nos autos e violação a preceitos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se há nulidade por suspeição do magistrado que suscitou o conflito;
(ii) se a ausência de peças nos autos obsta o julgamento do conflito;
(iii) se há omissão no acórdão embargado quanto aos dispositivos legais invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decretação de nulidade processual, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu.
4. A suspeição do magistrado tornou-se prejudicada com o reconhecimento de sua incompetência, não havendo mais interesse jurídico na análise do ponto.
5. A ausência de peças não impede o julgamento do conflito, conforme prevê o art. 196 do RITJES, dada a natureza do procedimento.
6. Não há omissão no julgado, pois não é exigido do órgão julgador o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Para que se reconheça nulidade processual, é indispensável a demonstração do prejuízo.

Reconhecida a incompetência do juízo, resta prejudicada a análise da suspeição do magistrado.

A ausência de peças nos autos não impede o julgamento do conflito de competência, nos termos do art. 196 do RITJES.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 563; RITJES, art. 196; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 246874 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 11/03/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009393-59.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 5009393-59.2023.8.08.0047

EMBARGANTE
:
IVAN MARTINS FALCÃO E OUTRO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de Chayene Evelyn Carvalho Moraes e Ivan Martins Falcão em face de acórdão que fixou a competência da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para processar e julgar o feito originário. Alegam nulidade por suspeição de magistrado, ausência de peça inicial nos autos e violação a preceitos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se há nulidade por suspeição do magistrado que suscitou o conflito;
(ii) se a ausência de peças nos autos obsta o julgamento do conflito;
(iii) se há omissão no acórdão embargado quanto aos dispositivos legais invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decretação de nulidade processual, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu.
4. A suspeição do magistrado tornou-se prejudicada com o reconhecimento de sua incompetência, não havendo mais interesse jurídico na análise do ponto.
5. A ausência de peças não impede o julgamento do conflito, conforme prevê o art. 196 do RITJES, dada a natureza do procedimento.
6. Não há omissão no julgado, pois não é exigido do órgão julgador o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

Para que se reconheça nulidade processual, é indispensável a demonstração do prejuízo.

Reconhecida a incompetência do juízo, resta prejudicada a análise da suspeição do magistrado.

A ausência de peças nos autos não impede o julgamento do conflito de competência, nos termos do art. 196 do RITJES.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 563; RITJES, art. 196; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 246874 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 11/03/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº.:

5009393-59
-202
3
.8.08.0047

EMBARGANTE
:
IVAN MARTINS FALCÃO E OUTRO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como consta no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas defesas de Chayene Evelyn Carvalho Moraes e de Ivan Martins Falcão nos autos de número 5009393-59.2023.8.08.0000, após o julgamento que culminou com o acórdão de julgamento contido no id 10001902 que fixou a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para processar e julgar os autos de número 0001719-16.2022.8.08.0012.

A
duz
em
a
s
defesa
s

que o magistrado que suscitou o conflito é suspeito para atuar no caso;
que não restou esclarecida se “
na dicção desta Corte, é cabível o julgamento por Juiz suspeito ou impedido
, sendo nulo apenas se a defesa provar prejuízo”; questiona as demais temáticas pertinente às seguintes normas: arts. 76, III, 79, 96, 252, 254, I, do CPP, art. 8.1 da CADH e art. 5º, XXXVII da CF. Que não foi incluída a peça inicial do presente conflito nos autos.

Em sede de contrarrazões,
a Procuradoria
se manifestou quanto ao
im
provimento do recurso.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento,
com
efeitos infringentes ao julgado,
conforme passo a expor.

Primeiramente, entendo que há por parte da defesa uma pretensão de que o julgamento seja anulado, sem que, ao fundo, apresentem, fundamentadamente, qualquer prejuízo no reconhecimento da competência para processamento e julgamento pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES dos autos de número 0001719-16.2022.8.08.0012, o que contraria, inclusive, recente julgamento do STF:

RHC 246874 AgR

Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN Julgamento: 28/10/2024 Publicação: 30/10/2024
Ement
a: AGRAVO REGIMENTAL.
RE
CURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 583, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
:
NENHUM ATO
SE
RÁ DECLARADO NULO, SE, DA
NULIDADE
, NÃO RESULTAR
PREJUÍZO
PARA AACUSAÇÃO OU PARA A DEFESA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.
Nulidade
de atos processuais. II. Questão em discussão 2.Pretendida declaração de
nulidade
de todos os atos processuais. III. Razões de decidir 3.
Estabelece o art. 563,do Código de
Processo Penal
, que nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade
não resultar
prejuízo
para a acusação ou para a defesa. Assim, para o reconhecimento de eventual
nulidade
, mesmo que absoluta, faz-se necessária a demonstração do
prejuízo
alegado, o que, no caso, não ocorreu
. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Observação
- Acórdão(s)citado(s): (RECONHECIMENTO,
NULIDADE
, ATO,
DEM
ONSTRAÇÃO,
PREJUÍZO
) HC 19454AgR (1ªT), RHC 232971 ED (1ªT). Número de páginas: 9. Análise:
31/01/2025,
AMS.
Legislação
LEG - EDDEL-003689 ANO-1941 ART-00563 CPP-1941 CÓDIGO DE
PROCESSO

PENAL
Outras ocorrências
Publicação

N
este contexto, embora tenha observad
o
inúmeras expressões de desagrado por parte da defesa, a temática relativa a competência restou alinhada pelos pressupostos necessários ao processamento e julgamento do feito, ainda que o magistrado em processo diverso tenha se dado por suspeito (subjetivamente), apresentou questionamento a esta corte quanto a competência (questão objetiva) que em nada influencia na (in)parcialidade do julgador,
já que
não proferiu decisão no processo para além de questionar a esta corte sobre a territorialidade da comarca a desenvolver o rito procedimental adequado.

I
nclusive, neste ponto, entendo por transcrever a manifestação da Procuradoria ao afirmar que:

[...] Assim, na hipótese de questionamentos da competência e da suspeição de um juízo, caso o primeiro questionamento (decretação da incompetência do juízo) seja analisado antes do segundo, haverá a perda do segundo objeto – sendo isso inclusive reconhecido pelo Juízo Suscitante conforme despacho exarado no Despacho Id 9012088.

E foi exatamente isso o que ocorreu nos presentes autos: reconhecida a incompetência do juízo declarado suspeito, a exceção de suspeição perdeu o objeto. Logo, decretada a incompetência do juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, não há que se questionar/analisar se o magistrado que nela atua é suspeito, pois o juízo ficará impossibilitado de proferir qualquer outra decisão. [...]

A obtusa interpretação, obviamente pretensão expressa da defesa, deixou de considerar que a suspeição, após o julgamento deste conflito, perdeu seu objeto, o que reforça a tese da inexistência de prejuízos a ambas as partes e, ainda, o respeito constitucional ao princípio da razoável duração do processo, à luz dos preceitos constitucionais.

De igual modo, como arduamente questiona a defesa sobre ausência de peças no processo, esta olvidou considerar
o
que
dispõe o artigo 196 do RITJES que dispõe:

Art. 196 - Decorrido o prazo,
com informações ou sem elas
, será ouvido, em cinco (05) dias, o Ministério Público. Em seguida,
se o Relator entender desnecessárias diligências
, apresentará o conflito a julgament
o.

A
ssim, a ausência de peças não obsta que este órgão julgador possa se debruçar sobre o tema, principalmente por possuir a
mens legis
pretensão de que o processo principal, em respeito às partes, seja julgado no tempo mais exíguo possível pelo juiz designado competente pela corte de sobreposição. Assim, a norma de conteúdo normativo amplo e não engessado, acolhe, como no caso presente, que seja reconhecida a competência, ainda que as informações não tenham sido prestadas.

De todo modo, entendo por encampar entendimento do STJ sobre as demais temáticas apresentadas, posto que:

Outrossim, como cediço, o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 11/3/2022

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO,
dando as demais matérias como prequestionadas
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)